Tribunal: TJDFT
Processo: 0712755-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO DEVIDO À EXECUTADA POR ENTE PÚBLICO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. STAY PERIOD. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. IMPERATIVIDADE. MANUTENÇÃO PARCIAL DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR SOBRE CONSTRIÇÃO DE RECEITAS DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial impõe a imediata suspensão da execução originária e obsta a continuidade da penhora de créditos da agravada perante o Tribunal de Contas da União, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que deve ser observado por imperativo legal do art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005.

2. Verifica-se no referido decisum que o Juízo da recuperação judicial considerou especificamente necessária a suspensão a penhora do faturamento da recorrida em contratos administrativos, pois passível de inviabilizar a continuidade da atividade empresária.

3. Não comporta acolhimento a pretensão deduzida pela agravante, visando a manutenção da penhora dos valores devidos à agravada pelo Tribunal de Contas da União, com vencimento em 10 de abril de 2022, pois trata-se de crédito constituído em favor da recorrente apenas depois de proferida a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da devedora.

4. Ainda que sejam relativos a serviços prestado no mês de março de 2022, o crédito tratado no recuso passou a ser devido à agravada apenas em 10 de abril de 2022, quando já vigorava ordem proibitiva de penhora, sob pena de comprometimento de suas atividade, conforme expressamente decidido no processo de recuperação judicial a esse respeito.

5. Agravo de instrumento desprovido.